Tribunal: STF
Processo: RE 1411119
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: (eDOC 25, p. 1)



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DOS RÉUS AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO RGPS NO PERÍODO DE 01.04.1997 A 30.12.1997. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE SERVIÇO PRESTADO COMO "AUXILIAR DE ENSINO", PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TESE REJEITADA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644/SC; TEMA 965). LEI MUNICIPAL QUE INSERE O CARGO DE "AUXILIAR DE ENSINO", NA CATEGORIA FUNCIONAL DE "APOIO PEDAGÓGICO". DECISUM ESCORREITO. RECURSO DA AUTORA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO ART. 6°-A, INSERIDO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PELA EC 70/2012. PRETENSÃO ACOLHIDA. AUTORA QUE, ANTES DE OCUPAR CARGO EFETIVO, EXERCEU DE MANEIRA PRECÁRIA, EMPREGO PÚBLICO. PERÍODO QUE DEVE SER CONSIDERADO, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO "INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO", NAS BENESSES DE INATIVIDADE CONCEDIDAS PELAS EMENDAS N. 41/2003, 47/2005 E 70/2012. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. DANOS MORAIS. PLEITO RECHAÇADO. MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO EVIDENCIADA. HONORÁRIOS RECURSAIS, A CARGO DO RECORRENTE VENCIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, caput, e parágrafo 1º, da Constituição da República, bem como às EC 41/02 e 70/12. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: (eDOC 27, p. 9)



    “quando as Emendas Constitucionais 41/2003 e 70/2012 asseguram o cálculo da aposentadoria por invalidez com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria aos servidores "que tenham ingressado no serviço público" até 31/12/2003 (EC 41 e EC 70), excepcionando a aplicação do regime estabelecido pela nova fórmula do art. 40, as regras de transição estão aludindo aos servidores que, até aquelas datas, já eram filiados ao regime próprio de previdência, o que somente pode alcançar aqueles que já estavam investidos em cargo efetivo.”



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 25, pp. 6-12)



    “(...)



    2. Do apelo dos Réus



      Alegam os Apelantes/Réus a impossibilidade de equiparar os cargos de auxiliar de ensino a professor, para fins de aposentadoria. Referem que "embora o art. 67, § 2° da Lei 9.394/96, permita aposentadoria de professor aos que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, a extensão do benefício aos especialistas em educação foi considerada inconstitucional pelo ST, sendo válida apenas a professores de carreira". Mencionam que "em momento algum o benefício da aposentadoria da Recorrida foi calculado de forma diferenciada por estar readaptada". Esclarecem que "sua aposentadoria por invalidez considerou a proporcionalidade de 30 anos apenas pelo fato de o cargo originário não ser de professor, e não por qualquer readaptação existente". Todavia, sem razão.



    A temática já foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 3.772, na qual o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal".



    (...)



    Com o fito de operacionalizar a prática administrativa e como comparativo, o Estado de Santa Catarina, através da Procuradoria-Geral, editou a Determinação de Providência n. 001/2012 - PGE/GAB, elencando no Anexo I, os cargos capazes de autorizar a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial e, no Anexo II, as funções que não poderiam ser levadas em consideração para o referido desiderato. A categoria de "apoio pedagógico" se encontra inserida no Anexo I da referida Determinação, a qual, segundo precedente qualificado, se abriga no conceito de magistério e, portanto, permite a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial.



    (...)



    A constitucionalidade do Anexo II foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644/SC, representativo de controvérsia (Tema 965), reafirmou a tese já decidida outrora, no sentido de que "as atividades (STJ Fl.407) arroladas nos Anexos II e III da Determinação de Providência 001/2012, da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, não se abrigam no conceito de magistério. Apenas o tempo de exercício nos cargos de funções do Anexo I propicia a concessão da aposentadoria especial".



    (...)



    Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que a Autora exerceu o cargo de "auxiliar de ensino", o qual se encontra inserido na categoria funcional de "Apoio Pedagógico", consoante extrai-se da Lei Municipal n. 4.422/2006 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público do Município de São José), no que interessa:



    (...)



    3. Do recurso da Autora 3.1 Da base de cálculo da aposentadoria Alega a Apelante/Autora que "o vínculo com o Município de São José iniciou em 03/04/1996 e seguiu de forma ininterrupta de 30/01/1998 a 17/04/2013 quando foi aposentada por invalidez, sem interrupção no ano de 2004 quando assumiu cargo efetivo por concurso público". Salienta que o período trabalho "em regime celetista ou de contrato administrativo (STJ Fl.408) (não efetivo) anterior a 02/02/2004 é tempo DE SERVIÇO PÚBLICO, NA FORMA DE EMPREGO PÚBLICO como inclusive é reconhecido como “SERVIÇO PÚBLICO” pelo próprio Município de São José e pela São Jose Previdência no documento juntado no Evento 1 – INF38". Destaca que "o tempo exercido em emprego público deve ser considerado pelo Município de São José como tempo de serviço público municipal, e, portanto, a data de ingresso no serviço público para fins de aplicação do art. 6-A da EC 41/2003 deve ser 30/01/1998 e não a data de posse no cargo efetivo, como aplicado pelo Município" (evento 91, apelação 1, pg. 7, EP1G). O inconformismo comporta provimento. Compulsando-se os autos, verifica-se que a Apelante/Autora ingressou no serviço público em abril de 1996, no cargo de Professor II, no qual permaneceu até dezembro de 1996, conforme Registro do Funcionário e Ficha Financeira Ano Base: 1996 (evento 1, informação 9 e informação 10, pg. 1, EP1G). Segundo sua narrativa, no ano de 1997 exerceu: no período de 01.04.1997 a 30.04.1997 o cargo de monitora na Sociedade Eunice Weaver de Florianópolis e no período de 23.04.1997 a 30.12.1997 o cargo de Professora na Secretaria do Estado da Educação (evento 1, informação 23, EP1G). Em 30.01.1998 foi novamente admitida pela Prefeitura Municipal de São José, no cargo de Professor II, no qual permaneceu até 02.02.2004, quando foi nomeada para cargo efetivo, consoante Ficha Financeira anexa aos autos (evento 1, informações 10/17, EP1G), sendo aposentada em 17.04.2013.



    (...)



    5. Conclusão



      Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso do Réu e, nesta, negar-lhe provimento, fixando-se honorários recursais; conhecer do recurso da Autora e dar-lhe parcial provimento.”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou entendimento no sentido de que a atividade de magistério não se refere apenas aos serviços prestados em sala de aula, mas também às atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” DJe de 27/3/09).



    Consolidando essa orientação, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema 965 da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e reafirmou a sua jurisprudência fixando a seguinte tese: “ Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe de 13/11/17).



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pela Corte local seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.222.650/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.264.494/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/21).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE nº 1.308.863/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/4/21). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente